Tribunal: STF
Processo: ARE 831170
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS IMPORTADOS DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT. SIMILAR NACIONAL. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. CONSTATAÇÃO A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 229.096, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, fixou entendimento de que a isenção de ICMS relativa à mercadoria importada de país signatário do GATT, quando isento o similar nacional, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não se aplicando a limitação prevista no artigo 151, III, da Constituição Federal (isenção heterônoma) às hipóteses em que a União atua como sujeito de direito na ordem internacional.



    2. Acórdão recorrido que concluiu, com base na interpretação de normas infraconstitucionais (Convênio ICMS 128/1994-CONFAZ, Decretos Estaduais nº 14.876/1991, 19.631/1997 e 20.411/1998) e na análise das provas dos autos, no sentido de que tanto o produto importado de país signatário do GATT quanto seu similar nacional já são submetidos à mesma carga tributária. Impossibilidade de rever esse entendimento no recurso extraordinário. No caso, a afronta à Constituição, se existente, seria indireta e incidiria o óbice erigido pela Súmula nº 279 do STF.



    3. A parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrária aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371-RG, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    5. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACALHAU IMPORTADO DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DO ICMS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO INCIDENTE SOBRE O PRODUTO SIMILAR (PEIXE SECO). INCABÍVEL O RECOLHIMENTO DE APENAS 2,5%. PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO A MAIOR. OFENSA AO PRINCÍPIO ISONÔMICO. VIGÊNCIA DECRETO 19.631/97. RECURSO IMPROVIDO”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.